Tribunal: TJBA
Processo: 8060362-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060362-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR JOSE RODRIGUES Advogado(s): NILTON SIMOES CARDOSO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): **** TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA. REDIRECIONAMENTO. DISCUSSÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – De acordo com a jurisprudência do STJ, nas execuções fiscais cujo devedor não seja encontrado ou inexistam bens a serem executados, suspende-se automaticamente o curso do procedimento, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da primeira diligência infrutífera. Após este período, os autos devem ser arquivados, com a possibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente em 5 (cinco) anos, contados do término do prazo de suspensão automática. II – Considerando que, in casu, ajuizada a execução fiscal originária em 28/11/2016, a citação, na forma editalícia, efetivou-se em 11/2/2019 (ID 281704589), tem-se que a prescrição intercorrente jamais se efetivou, porquanto não transcorrido o prazo total de 6 (seis) anos, somados o de suspensão automática e o prescricional, seja antes da angularização processual ou após. III – Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão do tema em sede de exceção de pré-executividade, razão de manutenção da decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8060362-74.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante VITOR JOSÉ RODRIGUES e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA